Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste condenar as rés ao pagamento de indenização material no valor de R$ 5.542,00. Em suas razões, argumenta que sua motocicleta, HONDA FAN CG 160 RGC0G65, foi atingida pelo veículo da ré, GM ONIX PAQ-7643, que está segurado pela ré, ALFA SEGUROS, enquanto aquela trafegava na contramão. Alega que houve culpa exclusiva da primeira ré, impondo-se o dever de reparação por ambas as recorridas, de forma solidária. Requer, em inovação recursal, a condenação das rés à reparação por danos morais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44565832).

III. O pedido de reparação por danos morais não será analisado, porquanto manejado pela inadequada via da inovação recursal. A dinâmica do acidente não pôde ser suficientemente esclarecida pelas provas juntadas aos autos, uma vez que o recorrente aduz que foi a ré quem invadiu sua pista, ao passo que a ré afirma exatamente o oposto. Em reforço, as fotografias juntadas evidenciam que o veículo da ré está totalmente posicionado na faixa adequada de rolamento, o que enfraquece a tese autoral. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo, nos termos do art. 373 do CPC, não havendo qualquer prova que confirme a alegação de que a ré estava na contramão. Diante do quadro posto, a improcedência dos pedidos há de ser mantida.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.